Tribunal: TJSP
Processo: 1027987-04.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação da falange distal 3o dedo da mão esquerda – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027987-04.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RAFAEL PAIVA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 – Ribeirão Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Rafael Paiva da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Benedito Sérgio de Oliveira.
Voto no 36.045
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Amputação
da falange distal 3o dedo da mão esquerda Reconhecida a
redução da capacidade laborativa do segurado
Auxílio-
acidente devido Recurso provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 83/85, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Rafael Paiva da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando o pagamento de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 03.02.2012,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 14), que concedeu ao autor
(ajudante geral) auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
08.03.2012 a 23.07.2012 (fls. 60).
A perícia médica realizada nos autos pela Dra. Cláudia
Carvalho Rizzo constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu
amputação da falange distal do 3o dedo da mão esquerda.
Embora tenha a perita judicial afastado a incapacidade
laborativa do segurado, forçoso reconhecer que as sequelas do acidente
reduzem sua capacidade laborativa.
Afinal, a amputação parcial do dedo acarretou, ainda
que discreta, a diminuição da pinça (fls. 69).
De se registar também que o autor apresenta histórico
profissional de trabalhador braçal (montador e ajudante geral) atividades cuja
higidez física plena é imprescindível.
A propósito, assim já se decidiu: - “se o trabalhador
braçal, que depende de higidez plena dos membros superiores para exercer a
atividade profissional após infortúnio está obrigado, em razão da seqüela, a
despender esforço físico maior para aquela mesma função, teve reduzida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
4
capacidade funcional pois, assim não fora, permaneceria na atividade sem
qualquer ônus físico” (2o TAC/SP Apelação no 709.671-00/3, j. 01/07/2003,
Rel. Eminente Juiz Francisco Casconi).
Nesse sentido, consignou-se na Apelação Cível no
0003772-42.2006.8.26.0654, voto no 12.986, Des. Antonio Moliterno, 17a
Câmara de Direito Público - j. 15.05.12:
“A mão não é só levada ao objeto como também a sua
palma deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo. Algumas profissões têm como principal meio de trabalho as
mãos, visto que através de sua força de preensão, destreza e
movimentos delicados executam as mais diversas atividades. Os
tendões flexores fazem parte desse conjunto anátomo-fisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário que
empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do desenhista que
traça as linhas corretas de um perfil de um rosto ou de um hábil
cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se
para o operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda de
sua capacidade para o trabalho, para os outros representa toda uma
gama de dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE et al., 2002)”.
Também:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
5
“Nesse aspecto, a apelação 0010056-74.2008 da
comarca de São Bernardo do Campo, na qual fui relator, traz oportuna
explanação médica sobre o caso em análise:
'A mão é dividida em três partes: o carpo (punho
anatômico, a mão propriamente dita (dorso e palma) tendo como
suporte ossos do metacarpo e cinco dedos (o polegar, indicador, médio,
anular e mínimo). Trata-se de um sistema móvel de articulações e
alavancas para orientação da mão, delicado órgão capaz de executar
complexas tarefas de exploração, preensão e manipulação. Como a
visão e a audição, a mão é um prolongamento do objetivo do cérebro
em relação ao meio ambiente, fornecendo importantes informes sobre o
nosso corpo e o mundo que o cerca. A palma e a polpa digital possuem
muitas terminações sensitivas. Já foi dito que o homem deve seu
aperfeiçoamento ao desenvolvimento do hemisfério cerebral e à
possibilidade da oposição do polegar, uma vez que o contato entre esse
dedo e as polpas dos outros dedos é necessário para delicados
movimentos de exploração e manipulação. (...) Por isso, qualquer
diminuição da capacidade funcional da mão afeta nossa vida cotidiana.
Infelizmente, ferimentos no membro superior e, particularmente nas
mãos, são extremamente comuns numa era mecânica constituindo-se
em um flagelo social por impor ao portador uma condição de baixa
competitividade junto ao restrito mercado de trabalho'. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
6
no 0034249-11-2009, voto no 13.972, Des. Adel Ferraz, 17a Câmara de
Direito Público - j. 13.03.2012)”.
Sendo assim, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da alta
médica (24.07.2012 fls. 60), ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-
se o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
7
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-04.2018.8.26.0506 -Voto no
8
síntese:
1 - Número do processo:
1027987-04.2018.8.26.0506
2 - Nome do segurado:
Rafael Paiva da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
24.07.2012
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)